Tribunal: TJSP
Processo: 1000648-34.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança – Contrato administrativo – Pretensão de restituição do valor recebido indevidamente pela ré aos cofres públicos diante do reconhecimento de irregularidade da prestação de contas dos recursos repassados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Petição inicial fundada essencialmente em parecer do Tribunal de Contas do Estado - Protesto expresso, pela ré, de

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança – Contrato administrativo – Pretensão de restituição do valor recebido indevidamente pela ré aos cofres públicos diante do reconhecimento de irregularidade da prestação de contas dos recursos repassados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Petição inicial fundada essencialmente em parecer do Tribunal de Contas do Estado - Protesto expresso, pela ré, de produção de prova pericial contábil a fim de demonstrar a inexistência de prejuízo ao erário -
Julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC, com a procedência parcial do pedido - Cerceamento do direito à produção de provas caracterizado - Dilação probatória que se afigura necessária à análise do caso, de modo a possibilitar a cognição plena e exauriente - Sentença fundada unicamente no aludido parecer, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito com a análise das provas pleiteadas e posterior dilação probatória, em seus trâmites legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000834689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000648-34.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é
apelante AVIVA INDAIA - AGENCIA DE D. ECONOMICO E S. DE
INDAIATUBA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO
JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1000648-34.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 24890 - lmg
VOTO N° 24.890
APELAÇÃO CÍVEL No 1000648-34.2019.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APELANTE: AVIVA INDAIA - AGENCIA DE D. ECONOMICO E S. DE
INDAIATUBA
APELADOS: MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
Juiz de 1a Instância: André Pereira de Souza
Apelação - Ação de cobrança
Contrato administrativo

Pretensão de restituição do valor recebido indevidamente pela ré
aos cofres públicos diante do reconhecimento de irregularidade da
prestação de contas dos recursos repassados pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo
Petição inicial fundada
essencialmente em parecer do Tribunal de Contas do Estado -
Protesto expresso, pela ré, de produção de prova pericial contábil a
fim de demonstrar a inexistência de prejuízo ao erário -
Julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC,
com a procedência parcial do pedido - Cerceamento do direito à
produção de provas caracterizado - Dilação probatória que se
afigura necessária à análise do caso, de modo a possibilitar a
cognição plena e exauriente - Sentença fundada unicamente no
aludido parecer, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença e determinar o
prosseguimento do feito com a análise das provas pleiteadas e
posterior dilação probatória, em seus trâmites legais.
Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada pelo
Município de Indaiatuba contra Aviva Indaiá - Agência de Desenvolvimento
Econômico e Social de Indaiatuba, alegando, em síntese, que o Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC no
000227/003/12, em análise do repasse de recursos referente ao exercício de
2010 em favor da ré, decidiu em sentença pela irregularidade da prestação de
contas dos recursos repassados no montante de R$ 510.000,00 (quinhentos e
dez mil reais), condenando a beneficiária - ré, à devolução do valor. Requer a
restituição do valor aos cofres públicos, recebido indevidamente pela ré, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1000648-34.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 24890 - lmg
seja, R$1.679.042,33 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil quarenta e
dois reais e trinta e três centavos), que corresponde ao valor original acima
apontado, devidamente atualizado.
A r. sentença de fls. 600/603 julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar o requerido à devolução do importe
de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), devidamente corrigidos pela
tabela prática publicada pelo E. TJSP e juros de mora de 1% (um por cento ao
mês), ambos a contar a partir do repasse realizado pela requerente, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente,
condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e ao
pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da
condenação.
Ambas as partes opuseram embargos de declaração,
os quais foram rejeitados (fls. 614).
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação a
fls. 616/632, requerendo a gratuidade judiciária. Pugnou, preliminarmente,
pela nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, afirmando que a r.
sentença prolatada se limita a reafirmar os termos do que outrora fora
decidido pelo TCE, deixando de apreciar os documentos colacionados pela
parte apelante. No mérito, alega, em síntese, que o parecer do Tribunal de
Contas é meramente opinativo, falta de dano ao erário, bem como a
inexistência de qualquer conduta ilícita da apelante.
O recurso foi respondido a fls. 635/642.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 646).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1000648-34.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 24890 - lmg
Inicialmente, concedo a apelante os benefícios da
assistência judiciária gratuita, por se tratar de uma entidade de assistência
social sem fins lucrativos, nos moldes do artigo 150, VI, “c”, da Constituição
Federal e diante do elevado valor do preparo.
Deve ser reconhecida, na espécie, a preliminar de
nulidade da sentença em virtude do cerceamento de defesa, consubstanciado
na negativa à necessária dilação probatória.
Ressalte-se que “a melhor doutrina lembra que o
juízo de primeiro grau não é o único órgão julgador, visto que o
processo poderá ser julgado em sede de apelação. Em razão disso, o
juiz de primeiro grau deve evitar dois erros; indeferir provas
pertinentes porque já se convenceu em sentido contrário ou ainda
indeferir provas porque, em seu entender, a interpretação do direito
não favorece o autor. Nesses casos, a interrupção abrupta do
processo, sem a realização de provas, constitui cerceamento de
defesa, gerando a anulação da sentença e dispêndio desnecessário de
tempo e de dinheiro”1.
Ou seja, “em matéria de julgamento antecipado
da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender
o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ, 4a Turma, REsp 3.047,
rel. Min. Athos Carneiro, j. 21/08/90, DJU 17/09/90).
Resta claro que o julgamento antecipado do mérito
inviabilizou a devida apreciação dos fatos.
Em outras palavras, a r. sentença se baseou
1 Daniel Amorim Assumpção Neves; Manual de Processo Civil, volume único, 8a ed., 2016,
Salvador, JusPodivm, p. 622.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1000648-34.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 24890 - lmg
unicamente no parecer do Tribunal de Contas do Estado, que, embora
constitua formalmente documento público, goza de presunção de veracidade
relativa, impugnada expressamente pela ré, que protestou expressamente
pela produção de prova pericial contábil (fls. 180).
Ao proceder ao julgamento antecipado e se basear
apenas no parecer aludido, o juízo “a quo” cerceou o direito de defesa da ré de
produzir prova que pudesse, eventualmente, evidenciar a correção de sua
conduta, obstando, por conseguinte, o contraditório.
Vale dizer, “existindo necessidade de dilação
probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o
julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do
contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos
pilares do devido processos legal” (STJ, 4a Turma, REsp 7.004, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 21/08/91, DJU 30/09/91).
Fica prejudicada, pois, a análise dos demais pedidos
e argumentos, haja vista o reconhecimento da nulidade por cerceamento de
defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por
consequência, anular a r. sentença, determinando, com isso, o
prosseguimento do feito em seus trâmites legais, observada a necessária
dilação probatória.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1000648-34.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 24890 - lmg
Relator